Tribunal: TRF3
Processo: 5000266-83.2024.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
508/533)

5000266-83.2024.4.03.6128

DJEN Data: 20/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 20/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000266-83.2024.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FRANCISCO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: PERITO DR. CAIO EDUARDO FERREIRA REZIERI

Ementa

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Alega ter sofrido acidente motociclístico com fratura no ombro direito, resultando em sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho habitual na construção civil.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes de acidente sofrido pela parte autora implicam redução permanente da capacidade laboral, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.III. Razões de decidir

O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial concluiu que as limitações apresentadas são mínimas, sem repercussão na capacidade laboral, inexistindo incapacidade ou redução funcional relevante.

Ausentes elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões periciais, não se reconhece a redução da capacidade laboral, requisito indispensável à concessão do benefício.

A inexistência de um dos requisitos legais impede o deferimento do benefício, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral. 2. A inexistência de redução da capacidade laboral, atestada por laudo pericial, afasta o direito ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000266-83.2024.4.03.6128

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: FRANCISCO PEDRO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - SP331520-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ASSISTENTE: PERITO DR. CAIO EDUARDO FERREIRA REZIERI

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de ação objetivando a concessão de auxílio-acidente.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de ausência de redução da capacidade para o trabalho, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa, conforme os §§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC/2015.

Apela a parte autora pleiteando a reforma do julgado, alegando para tanto que apresenta redução da capacidade laboral.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Compõem o rol de benefícios previdenciários relativos à incapacidade para o trabalho: a aposentadoria por invalidez, o auxílio doença e o auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91, no artigo 42, estabelece os requisitos necessários para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, quais sejam: qualidade de segurado, cumprimento da carência, quando exigida, e moléstia incapacitante e insuscetível de reabilitação para atividade que lhe garanta a subsistência. O auxílio-doença, por sua vez, tem seus pressupostos previstos nos artigos 59 a 63 da Lei no 8.213/91, sendo concedido nos casos de incapacidade temporária.

É dizer: a incapacidade total e permanente para o exercício de atividade que garanta a subsistência enseja a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez; a incapacidade total e temporária para o exercício de atividade que garanta a subsistência justifica a concessão do benefício de auxílio-doença e a incapacidade parcial e temporária somente legitima a concessão do benefício de auxílio-doença se impossibilitar o exercício do labor ou da atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias pelo segurado.

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após as consolidações das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86 da Lei no 8.213/91).

A parte autora relata na peça inicial, que em 24/08/2014, sofreu um acidente de moto, onde fraturou o ombro direito (S42). Foi socorrido e encaminhado ao hospital, onde foi submetido a tratamento cirúrgico para colocação de placa.

Alega, ainda, que contudo, após o tratamento realizado, restou com sequelas consolidadas que ocasionaram perda parcial da força, limitação de movimentos, dificuldade de manuseio, fortes algias e alta sensibilidade na região lesionada, assim, implicando, em redução permanente da capacidade para o exercício da função de guincheiro (construção civil), exercida à época do acidente, bem como quaisquer atividades que exijam esforço físico dos membros afetados

O laudo médico pericial, elaborado em 28.11.2024 (id. 362217010), informa que o autor, com 40 anos de idade, na data da perícia, rosqueador, é portador de diminuição de grau leve na elevação e flexão do ombro direito, com demais movimentos articulares preservados. Conclui que as sequelas apresentadas são mínimas e não acarretam em redução da capacidade laboral, bem como não são incapacitantes.

Em resposta ao quesito n. 9, da perícia médica, inferiu o perito, quanto ao desempenho das atividades na empresa onde o requerente trabalha " Não pois na CTPS(id:313413041) autor desempenhava na mesma empresa a função de guincheiro (01/11/2013), depois do acidente pela mesma empresa função de operador de empilhadeira (01/01/2015) e guincheiro (01/04/2015)."

Ainda que se argumente que o juiz não se encontra vinculado ao laudo pericial, não há no conjunto probatório elementos capazes de elidir as conclusões nele contidas.

Assim, ausente a redução permanente da capacidade laboral, que é pressuposto indispensável ao deferimento do auxílio acidente, torna-se despicienda a análise dos demais requisitos necessários para a concessão do benefício, na medida em que a ausência de apenas um deles é suficiente para obstar sua concessão, que resta indevida.

Considerando o não provimento do recurso, de rigor a aplicação da regra do §11 do artigo 85 do CPC/2015, pelo que determino, a título de sucumbência recursal, a majoração dos honorários de advogado arbitrados na sentença em 2%, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Diante do exposto, nego provimento à apelação da parte autora, e, com fulcro no §11o do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de advogado em 2% sobre o valor arbitrado na sentença, observada a hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

É o voto.

EMENTA

ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. Alega ter sofrido acidente motociclístico com fratura no ombro direito, resultando em sequelas que reduziriam sua capacidade para o trabalho habitual na construção civil.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se as sequelas decorrentes de acidente sofrido pela parte autora implicam redução permanente da capacidade laboral, apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente.III. Razões de decidir

O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequelas permanentes que reduzam a capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/1991.

O laudo pericial concluiu que as limitações apresentadas são mínimas, sem repercussão na capacidade laboral, inexistindo incapacidade ou redução funcional relevante.

Ausentes elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões periciais, não se reconhece a redução da capacidade laboral, requisito indispensável à concessão do benefício.

A inexistência de um dos requisitos legais impede o deferimento do benefício, tornando desnecessária a análise dos demais pressupostos.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, observada a suspensão da exigibilidade na forma do art. 98, §3o, do CPC/2015.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente exige a comprovação de redução permanente da capacidade laboral. 2. A inexistência de redução da capacidade laboral, atestada por laudo pericial, afasta o direito ao benefício.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão